Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. ESBULHO. CONFIGURADO. RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O possuidor tem direito à reintegração na posse do bem em caso de esbulho, desde que comprove a sua posse, o esbulho com a respectiva data e a perda da posse nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.
2. A distribuição do ônus probatório ocorre conforme a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil, de forma que incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
3. A ausência de provas acerca dos supostos prejuízos impede a indenização por danos materiais.
4. O dano moral decorre da violação do direito da personalidade e atinge o sentimento de dignidade da vítima. Constitui privação ou lesão a direito da personalidade.
5. Inexiste dano moral quando ausente provas de conduta ofensiva aos direitos da personalidade.
6. Apelação desprovida.